Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO. SERASA LIMPA NOME. SCORE DE CRÉDITO. BURLA A PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nenhuma discussão quanto à anotação do nome do autor na plataforma “SERASA Limpa Nome” por dívida prescrita, a qual, apesar de não configurar inscrição em órgãos de proteção ao crédito nem cadastro negativo de cobrança, mantém registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, interferindo negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-que-e-score-de-credito/). 1.1. “A manutenção de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o ‘SERASA LIMPA NOME’) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.” (Acórdão 1363617, 07394321520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Recurso conhecido e provido.